Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PROVA ILÍCITA. CELULAR APREENDIDO E PERICIADO. ORDEM JUDICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. O celular apreendido na posse do apelante, na ocasião da prisão em flagrante, foi devidamente periciado; e o sigilo dos dados considerados relevantes, “quebrado” após autorização judicial. As inconsistências de data e hora suscitadas pela Defesa foram esclarecidas conforme constam do laudo pericial. Nulidade não verificada.
2. Em continuidade à situação flagrancial de tráfico de drogas foi efetuada a busca veicular no carro do acusado e lá encontrada uma pistola com numeração suprimida e devidamente municiada, o que subsume a conduta do apelante ao crime, também, de posse ilegal de arma com numeração suprimida.
3. Se o Juiz utilizou-se da reincidência específica na segunda etapa da dosimetria, não pode utilizar-se da mesma reincidência específica como qualificadora do crime de posse ilegal de arma de fogo, pois, está em processo de dosimetria da pena, caracterizando-se bis in idem. Ademais, a novel qualificadora trazida pelo Pacote Anticrimes sequer foi descrita na denúncia, não podendo o sentenciante considerá-la, em homenagem ao princípio da correlação entre acusação e sentença, pois, dela especificamente o réu não teria exercido direito de defesa.
4. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do réu, mantém-se a constrição cautelar do réu condenado, conforme bem fundamentado pelo Juízo do Conhecimento. Precedentes.
5. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso do réu.